Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E C I S Ã O Opõe VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. embargos de declaração (ID 38046920) em face da decisão monocrática (Id 37638136) que indeferiu a homologação do acordo em razão do não cumprimento dos termos convencionados entre as partes para a transação, bem como diante do nítido caráter litigioso ainda existente quanto ao valor devido. Argumenta, em suma, haver omissão no decisum quanto aos pagamentos, uma vez que realizados, bem como juntados os comprovantes dos depósitos judiciais efetuados em 08/03/2022 e da transferência ocorrida em 06/09/2019, somando o valor total atualizado de R$ 877.084,83. Defende a homologação do acordo celebrado, a fim de encerrar o processo, com elisão da falência, a fim de também não prejudicar o interesse da menor. Afirma haver contradição também no que tange à necessidade de convergência entre as partes para o acordo, devendo-se, ao contrário, observar o valor alcançado pela contadoria judicial, sendo imperiosa a homologação da transação por ter procedido ao pagamento mediante depósito judicial do montante devido, em 3 guias. Afirma ter cumprindo plenamente com a obrigação, não havendo mais nada a ser pago. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar quitada a obrigação, manter válido o acordo homologado e quitado, bem como para elidir a falência, com consequente extinção do feito. Resposta aos embargos apresentadas por ERINALDO DUARTE DOS SANTOS e EDUARDA DUARTE DE JESUS (Id 38446144). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento dos embargos (Id 38553763). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de omissão quanto aos pagamentos/depósitos judiciais realizados ou ainda contradição no que tange ao cumprimento do acordo. Da simples leitura à decisão monocrática, observa-se ter constado expressamente que “Estipulado entre as partes os termos da transação e homologado judicialmente o valor devido, incumbia à VIPLAN apenas cumprir o pacto na forma livremente convencionada sem quaisquer ressalvas, o que, todavia, não ocorreu”. No que tange aos pagamentos/depósitos judiciais ventilados, nota-se que o decisum abordou a questão de forma expressa e lógica. Constou na decisão que, apesar dos termos estipulados na transação, não procedeu a VIPLAN ao depósito na conta bancária do valor apurado pela Contadoria, tal como convencionado. Procedeu a empresa, somente depois de intimada por esta Relatoria, apenas ao depósito judicial de valores em guias distintas, ainda com discussões e questões adicionais referentes a não liberação dos valores vincendos, ao valor de diferença de partilha a ser liberado e à restituição de valores em seu favor, além de sustentar haver adimplemento substancial. A questão foi, ainda, controvertida pelos autores-agravados, bem como pela Procuradoria de Justiça, que se manifestaram de forma contrária à VIPLAN, restando consignado no decisum, por tais razões, o manifesto caráter ainda litigioso entre as partes ante a divergência referente ao valor a ser efetivamente pago. Com base em tal quadro processual, restou assentado ainda na decisão monocrática, de forma coerente, não haver convergência entre as partes, necessária à homologação do acordo, não sendo ainda o presente agravo de instrumento a sede propícia para se aprofundar em questões diversas, por possuir conteúdo de mérito diverso, inclusive já julgado, estando pendente apenas a análise de embargos de declaração contra o acórdão primitivo já prolatado. Concluiu-se, por fim, que não restou cumprida a obrigações conforme os termos livremente convencionados entre as partes para a transação e que, diante da permanência de nítido caráter litigioso quanto ao valor devido, não se mostrou viável deferir a homologação do acordo. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Por fim, reinclua-se o feito em pauta para julgamento dos embargos de declaração pendentes (Id 18433239 e 37638136) Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora